Tribunal: STF
Processo: RE 1467882
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENSOR-LEITOR DE NÍVEIS DE GLICOSE. EQUIPAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. 3. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 4. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 5. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. BOA-FÉ OBJETIVA. 6. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 799 DA REPERCUSSÃO GERAL. 7. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.